Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. IMÓVEL EM QUE ESTÁ INSTALADA ESCOLA DE ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto nos artigos 183 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. A imunidade tributária dos “templos de qualquer culto” compreende apenas impostos, a teor do que dispõe o artigo 150, inciso VI, alínea “b”, da Constituição de 1988.
III. Imóvel no qual está instalada escola de organização religiosa, voltada à consecução das suas atividades essenciais, está abrangido pela isenção da TLP prescrita no artigo 9o, inciso II, da Lei Distrital 6.466/2019.
IV. Apelação desprovida.